Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES SALARIAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público para: (i) autorizar a compensação dos valores devidos aos servidores com reajustes posteriormente concedidos; e (ii) fixar como base de cálculo as remunerações dos meses de março, abril, maio e junho de 1990.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação de valores com os reajustes concedidos posteriormente pelo ente público; (ii) estabelecer se a base de cálculo para o pagamento das diferenças salariais deve considerar o valor do vencimento vigente à época da lesão, com incidência de correção monetária e juros.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), estabelece que a compensação entre o índice de 28,86% e reajustes concedidos por leis anteriores é possível apenas se invocada no processo de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
4. Todavia, a jurisprudência do próprio STJ, a exemplo do AgInt no AREsp 465.900/DF, admite exceções, autorizando a compensação com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa e na preservação de valores como boa-fé e justiça da decisão. Distinguishing realizado.
5. O entendimento excepcional foi reiterado em precedentes como AgInt no AREsp 891.500/DF e AgInt no REsp 1.805.927/DF, autorizando a compensação mesmo sem previsão expressa no título judicial, diante do caráter reiterado das demandas, da conjuntura fiscal do ente federado e da finalidade comum dos reajustes.
6. A base de cálculo para a aplicação dos percentuais de recomposição salarial deve ser o valor dos vencimentos vigentes no momento da lesão (março a junho de 1990), vedada a utilização de valores atualizados para esse fim, a fim de evitar o bis in idem.
7. Sobre os valores incorporados aos contracheques dos servidores (obrigação de fazer), não incidem juros nem correção monetária, pois os reajustes remuneratórios posteriores já visam a recompor o poder aquisitivo dos salários.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. É possível a compensação de reajustes salariais concedidos por leis anteriores à última oportunidade de alegação de defesa, ainda que não invocados no processo de conhecimento, quando tal compensação evita enriquecimento sem causa.
2. A base de cálculo para aplicação dos percentuais de recomposição salarial deve considerar o valor dos vencimentos à época da lesão.
3. Sobre valores incorporados via obrigação de fazer não incidem juros nem correção monetária.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 38/1989; Lei Distrital no 117/1990; Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 27/6/2012; AgInt no AREsp no 465.900/DF, Rel. Designado Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 8/2/2018.